Tribunal: TJES
Processo: 0003849-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003849-70.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETICIA DA SILVA FONSECA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO RECURSO IMPROVIDO
.

Os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória, ou seja, “a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém". Acesso em 1º/12/2021.

(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.
). Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003849-70.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETICIA DA SILVA FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que denegou o pedido formulado pela Promotora de Justiça para quebra de sigilo telefônico da investigada
LETÍCIA DA SILVA FONSECA.

A decisão está fundamentada nos seguintes termos:

Sabe-se ser vedado no Ordenamento Jurídico Brasileiro a chamada
“Fishing Expedition”,
devendo, pois, ser evidenciada de forma clara e contundente, o que se pretende com a medida requerida às fls. 03-v, item 6, apontando-se os benefícios práticos e concretos do cumprimento da diligência o que, nos presentes Autos, não se verifica, eis que justificada de forma genérica, indicando haver “sérios indícios o uso do mesmo para o tráfico de entorpecentes”, sem maiores esclarecimentos, motivo pelo qual
INDEFIRO
o requerimento. Certifique-se.

Razões recursais pleiteando a decretação da quebra de sigilo telefônico.

Contrarrazões da defesa técnica pugnando pelo improvimento do apelo interposto.

Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
requerimento para a autorização judicial de quebra de sigilo deve apresentar claramente seus motivos e demonstrar o atendimento dos requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; b) imprescindibilidade da medida; c) o fato investigado deve constitu
ir
crime punido com reclusão (art. 2
º
da Lei n
º
9.296/96).

No ponto, adianto que não há evidências quanto aos indícios de participação e envolvimento com associação criminosa por parte da ré, nem a imprescindibilidade da medida almejada.

Isso porque a denúncia acertadamente se concentra em narrar os fatos ocorridos. Contudo, a partir daí, o suposto envolvimento da apelada com quadrilha dedicada ao tráfico não passa de mera conjectura. Vejamos os fundamentos lançados no apelo:

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram a denunciada Letícia em atitude suspeita, razão pela qual a abordaram. Feitas buscas pessoais, foram encontrados escondidos em sua boca 03 (três) pedras da droga popularmente conhecida como crack e o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

O deslinde da ocorrência ainda revelou que a denunciada possuía em sua residência 17 (dezessete) pedras de crack, 21 (vinte e um) pinos da droga popularmente conhecida como cocaína e 13 (treze) buchas de maconha, além do valor de R$ 1.719,25 (mil setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos).

Face o cenário apresentado, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo telefônico do acusado a fim de apurar seu possível envolvimento com facção criminosa.
A prática forense nos revela que em casos como tais existe uma estrutura hierárquica entre os traficantes, sendo certo que a conduta da denunciada Letícia, neste primeiro momento, se amolda ao que chamamos popularmente de
"vapor”.

Destarte, a medida requerida se mostra imprescindível para apuração do
mod
u
s operandi
do grupo criminoso atuante na região da Rua do Lixo, eis que a condição
d
e vapor da denunciada indica a existência de outros traficantes na região, seja o "chefe" do gr
upo
seja de “gerente do tr
áf
ico ".

Percebe-se que a promotoria presume que a apelada pertencer à organização criminosa, na posição de
“vapor”,
mas não demonstraram quaisquer indícios de tal condição.

A respeito disso, a “pescaria predatória” é rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio, como bem pontuou o juízo de piso, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

Os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, justificar-se a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira
pescaria predatória (AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Ante a esse cenário, a decisão guerreada se mostra compatível com os direitos e garantias fundamentais do réu, razão pela qual não há no que se falar em reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)